Tribunal: TJMT
Processo: 1012220-87.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012220-87.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VANESSA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 051.106.791-77 (APELADO), CRISTIANE SILVA DA COSTA - CPF: 059.991.941-80 (APELADO), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESSA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 051.106.791-77 (APELANTE), CRISTIANE SILVA DA COSTA - CPF: 059.991.941-80 (APELANTE), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DA RÉ VANESSA PEREIRA DOS SANTOS. DE OUTRO LADO, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO DA CORRÉ CRISTIANE SILVA DA COSTA E, NESTA EXTENSÃO, PROVEU-O PARCIALMENTE.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS E DADOS TELEMÁTICOS EXTRAÍDOS DE CELULAR APREENDIDO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA AFASTADA COMO VETOR NEGATIVO (PEQUENA QUANTIDADE). MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS EM SUBSTITUIÇÃO À REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO NO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (AUSÊNCIA DE USO EFETIVO). TRÁFICO PRIVILEGIADO INDEFERIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelas rés contra sentença que as condenou pelos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n.o 11.343/06) e organização criminosa (art. 2.o,
caput
, da Lei n.o 12.850/13).

2.
O Ministério Público busca a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo na organização criminosa e o reconhecimento dos maus antecedentes de uma das rés.

3.
A defesa suscita nulidade da sentença, por falta de fundamentação, e, no mérito, pleiteia a desclassificação do tráfico para posse de drogas para consumo pessoal, absolvição da organização criminosa, redução da pena-base, aplicação do tráfico privilegiado e abrandamento de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há seis questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por carência de fundamentação; (ii) verificar se há provas suficientes da traficância e do vínculo com organização criminosa; (iii) definir se a natureza da droga, isoladamente, justifica a elevação da pena-base em caso de pequena quantidade; (iv) analisar a incidência da majorante de arma de fogo na organização criminosa sem prova de uso efetivo ou disponibilidade pelas rés; (v) avaliar o preenchimento dos requisitos para o tráfico privilegiado; (vi) aferir a legalidade da aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n.o 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminar:
Não há nulidade por falta de fundamentação quando o magistrado expõe os elementos fáticos e jurídicos de seu convencimento, ainda que de forma concisa, não sendo obrigado a rebater individualmente todas as teses defensivas.

6. Mérito (Tráfico e Organização Criminosa):
A autoria e materialidade restaram sobejamente demonstradas através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais e dos dados extraídos do celular apreendido, que confirmaram a mercancia ilícita no “Bar da 3” e a condição de “lojistas” da facção Comando Vermelho.

7. Natureza da droga:
A natureza da droga (cocaína), embora nociva, não autoriza a exasperação da pena-base quando a quantidade apreendida (34g) não extrapola a reprovabilidade comum do tipo, sob pena de bis in idem.

8. Antecedentes:
Condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior aos fatos em análise, não configura reincidência, mas autoriza a negativação dos antecedentes.

9. Majorante de Arma (Organização Criminosa):
O aumento de pena pelo emprego de arma de fogo exige demonstração de uso efetivo ou de acesso concreto das rés ao armamento no contexto da facção, sendo vedada a responsabilidade penal objetiva baseada apenas na notoriedade do caráter armado da organização criminosa à que pertencem.

10. Tráfico Privilegiado:
A condenação concomitante pelo crime de integrar organização criminosa é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

11. Majorante do art. 40, III, Lei n.o 11.343/06:
A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 é de natureza objetiva, bastando que o delito tenha sido praticado nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos listados no dispositivo legal. Não se exige, portanto, que o sujeito ativo do crime almeje, especificamente, vender a droga aos frequentadores do estabelecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recursos do Ministério Público e das Defesas parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, somados aos dados extraídos do celular apreendido, formam arcabouço probatório suficiente para manutenção da condenação. 2. A natureza da droga, por si só, não justifica a exasperação da pena-base quando a quantidade apreendida não é expressiva. 3. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo na organização criminosa exige prova do uso efetivo ou disponibilidade concreta do artefato pelos agentes, não bastando a natureza armada da facção. 4. A condenação pelo crime de integrar organização criminosa obsta o reconhecimento do privilégio no tráfico de drogas. 5. A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06 é de natureza objetiva, bastando que o delito tenha sido praticado nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos listados”.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59 e 69; Lei n.o 11.343/2006, arts. 28, 33, §4o, 40, III, e 42; Lei n.o 12.850/2013, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
, HC 937263/MS, AgRg no HC 774.034/MT,

AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, HC 864950/SP;
TJMT
, Enunciados Orientativos n.o 03, 07 e 08, N.U 1001558-06.2021.8.11.0023, N.U 1022773-91.2023.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAO DE MATO GROSSO

APELANTE(S):

CRISTIANE SILVA DA COSTA

APELANTE(S):

VANESSA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

CRISTIANE SILVA DA COSTA

APELADO(S):

VANESSA PEREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelas rés identificadas em epígrafe contra a r. sentença que proferida pelo d. Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT na ação penal n.o 1012220-87.2020.8.11.0015, que
condenou
as acusadas
pela prática dos crimes de
tráfico de drogas majorado
e
integração à organização criminosa
, nos moldes do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e art. 2.o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013
.

Na sentença,
CRISTIANE SILVA DA COSTA
foi sancionada com pena de
11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, mais pagamento de
805 (oitocentos e cinco) dias-multa
, enquanto
VANESSA PEREIRA DOS SANTOS
restou apenada com reprimenda de
09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de
690 (seiscentos e noventa) dias-multa
, sendo que,
ambos os casos
, foi estabelecido o regime inicial
fechado
e o valor unitário dos dias-multa restou arbitrado na mínima fração legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 316829999, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
busca a reforma parcial da sentença, a fim de que seja reconhecida, em desfavor de ambas as rés, a
majorante pertinente ao emprego de arma de fogo na organização criminosa
, conforme prevê o art. 2.o,
§2.o
, da Lei n.o 12.850/2013, e, cumulativamente, vindica o reconhecimento dos
maus antecedentes
da acusada
CRISTIANE
, na primeira fase da dosimetria da pena de
ambos os delitos
.

Já nas razões recursais vistas no ID 316830000,
CRISTIANE SILVA DA COSTA
suscita, preliminarmente, a
nulidade da sentença
, por
falta de fundamentação
e ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, alegando que o juízo
a quo
se limitou a reproduzir os argumentos do órgão acusatório e deixou de motivar a aplicação de agravantes e atenuantes.

No mérito,
CRISTIANE
almeja a
desclassificação
do crime de narcotráfico para
posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28, Lei n.o 11.343/06), ante a alegada ausência de provas que evidenciem o desiderato mercantil das substâncias apreendidas, ao que acrescenta ainda os pedidos de reconhecimento da
minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, §4.o, Lei n.o 11.343/06); de
redução da pena-base
; de
abrandamento do regime prisional
; de
diminuição do valor dos dias-multa
, em virtude da sua hipossuficiência econômica; e de substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar
, por se tratar de mulher gestante.

Por sua vez, no arrazoado registrado no ID 316830014,
VANESSA PEREIRA DOS SANTOS
postula a
desclassificação
do delito do art. 33 para o crime do art. 28, ambos da Lei n.o 11.343/06, pois, além da reduzida quantidade de drogas, não haveria provas de que as substâncias destinavam-se à comercialização.

Cumulativamente,
VANESSA
pleiteia a
absolvição
do delito de
organização criminosa
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
e na tese de que as provas são insuficientes para atestar seu envolvimento com o Comando Vermelho.

Em vertente subsidiária,
com relação do crime de tráfico
, pretende a fixação da
pena-base no mínimo legal
; o
decote da majorante
prevista no art. 40, III, da Lei n.o 11.343/06; e a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado
, na fração máxima de 2/3 (dois terços); tudo com subsequente modificação para
regime inicial semiaberto
e substituição da pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
.

Em contrarrazões vistas no ID 316830019 e ID 316830022, a i. defesa técnica de
VANESSA PEREIRA DOS SANTOS
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, respectivamente, rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo apresentado pela parte
ex adversa
.

Já nas contrarrazões juntadas no ID 330561882, a i. defesa técnica de
CRISTIANE SILVA DA COSTA
deixa de se manifestar sobre o apelo ministerial, ao tempo em que repisa as teses deduzidas no recurso defensivo e agrega novos pedidos de absolvição de ambas as imputações, por falta de provas.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 337136355, opina pela
rejeição da preliminar
arguida pela defesa e, no mérito, recomenda o
provimento
do recurso ministerial
e o
desprovimento
dos recursos defensivos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL, ARGUIDA
EX OFFICIO
)

EXMO.
SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso apresentado pela defesa da ré
CRISTIANE SILVA DA COSTA
não deve ser conhecido na íntegra, ante a
parcial
carência de interesse
recursal
, especificamente no que se refere ao pedido de
prisão domiciliar humanitária
.

Com efeito, após a prolação da sentença condenatória em
12/06/2025
, antes de remeter os autos a esta instância
ad quem
, o juízo
a quo
proferiu nova decisão nos autos, no dia
05/08/2025
, por meio da qual concedeu a ambas as sentenciadas o benefício da prisão domiciliar, conforme se extrai do seguinte trecho decisório:

“Diante do exposto, SUBSTITUO a prisão preventiva de CRISTIANE SILVA DA COSTA e VANESSA PERERA DOS SANTOS pela PRISÃO DOMICILIAR mediante as seguintes medidas cautelares: (...). EXPEÇAM-SE o Alvará de Soltura e/ou Contramandado de Prisão e o respectivo mandado de PRISÃO DOMICILIAR em favor das acusadas, se por outro motivo não estiverem presas”
. (ID 316830012).

Portanto, considerando que a pretensão da defesa já foi alcançada em primeira instância, resta inarredável declarar a parcial perda superveniente do objeto recursal, a obstar o conhecimento do apelo, neste particular tocante.

Com tais considerações, com fulcro no art. 577, parágrafo único, e art. 3.o, ambos do CPP c/c art. 485, VI, do CPC,
NÃO CONHEÇO
da apelação interposta por
CRISTIANE SILVA DA COSTA
, no específico ponto em que se busca a
prisão domiciliar
humanitária, por
carência de interesse recursal
.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA – TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA
)

EXMO.
SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, tem-se que a recorrente
CRISTIANE SILVA DA COSTA
suscita,
preliminarmente
,
nulidade da sentença
condenatória, por falta de fundamentação e ofensa ao art. 93, IX, da CF, sob o argumento de que o juízo
a quo
se limitou a reproduzir os argumentos deduzidos pelo Ministério Público, deixando de motivar satisfatoriamente a aplicação de atenuantes e agravantes.

A
preliminar
não
comporta acolhimento
.

Como se sabe, a fundamentação de todas as decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, constitui condição absoluta de sua validade, de modo que, em cada caso concreto,
o pronunciamento judicial deve expor adequadamente os elementos fáticos e jurídicos que levaram o órgão julgador a decidir de determinada forma
, a fim de permitir que as partes tenham plena compreensão e conhecimento dos termos da
ratio decidendi
e possam impugná-los, assim como para viabilizar o controle de legalidade e imparcialidade por parte das instâncias jurisdicionais hierarquicamente superiores.

No entanto, a despeito do dever de fundamentar casuística e concretamente as razões de seu convencimento,
o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa das suas teses
, contanto que, pela fundamentação apresentada, seja possível extrair os motivos pelos quais se rejeitaram ou acolheram as pretensões deduzidas, mesmo porque, é cediço que
fundamentação sucinta e concisa não se confunde com ausência de motivação
.

Nesse sentido firmou-se o posicionamento do e.
STJ
:

“6.
Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado.
O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020).

“3.
Ademais, ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’
(...)”.
(AgRg no AREsp 865.325/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017).

Na hipótese em apreço, a simples leitura da sentença e confronto do pronunciamento judicial com os memoriais ofertados pelo Ministério Público revela a
improcedência da alegação defensiva
, pois o juízo sentenciante
se desincumbiu a contento de expor os elementos de fato e de direito que o levaram a concluir pela autoria da ré, mediante cotejo analítico próprio e autoral das provas que instruem a presente ação penal.

Deveras, ao condenar a ré pelos delitos de
tráfico majorado
e
organização criminosa
, o magistrado da instância singela embasou-se na
apreensão de entorpecentes em poder da acusada
, bem como nos depoimentos prestados
em juízo
pelos policiais militares
Adriano Cesar Muniz Martins
e
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva
, cujos testemunhos o julgador examinou mediante paráfrases autorais, não havendo o que se falar em mera reprodução dos argumentos ministeriais.

Ademais, para motivar o decreto condenatório, o juízo
a quo
também analisou a
prova técnica consistente nos dados extraídos do celular apreendido
, nos quais foram encontrados mensagens, fotos e vídeos em que as acusadas negociariam drogas ilícitas com usuários, no interesse da facção Comando Vermelho, o que
inviabilizou a absolvição
de ambos os delitos e
obstou a desclassificação
do narcotráfico para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, Lei n.o 11.343/06).

Quanto à
dosimetria da pena
, tampouco há o que se falar em carência de fundamentação, pois o magistrado
elevou a pena-base
do crime de tráfico mediante valoração desfavorável do vetor judicial do
art. 42 da Lei n.o 11.343/06
; reconheceu a
agravante da reincidência
, para ambos os delitos, com arrimo em condenação definitiva existente contra a acusada; e aplicou a
majorante do art. 40, III, da Lei n.o 11.343/06
, porque a sentenciada se utilizava de um bar como ponto de traficância; além de indeferir a
minorante do privilégio
, em virtude do envolvimento da ré com organização criminosa.

Oportunamente, destaque-se que, embora a acusada tenha pleiteado, em seus memoriais finais (ID 316829989), o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, CP), o indeferimento do pedido restou devidamente motivado na sentença, no bojo da qual o juízo
a quo
consignou expressamente que a
“ré CRISTIANE, interrogada em juízo, negou a autoria dos fatos”

(ID 316829992 - Pág. 5).

Com efeito, na delegacia, a acusada exerceu seu direito ao silêncio e, em audiência instrutória, limitou-se a admitir que parte das drogas apreendidas foram achadas em seu poder, mas destinavam-se ao seu consumo pessoal.

Como se sabe, quando se trata de agente acusado do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei n.o 11.343/06), a mera admissão do porte ou posse de drogas, para fins de consumo próprio (art. 28 Lei n.o 11.343/06), não enseja o reconhecimento de atenuante do art. 65, III,
d
, do Código Penal.

Em suma, a circunstância de a sentença não ter acolhido integralmente as teses defensivas não configura ausência de fundamentação, mas sim exercício regular do livre convencimento motivado, prerrogativa inerente à atividade jurisdicional. Como dito, magistrado não está obrigado a enfrentar, individualmente e de forma exaustiva, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e suficiente, as razões que o conduziram à conclusão adotada, exatamente como ocorreu na espécie.

Logo, tendo o juízo
a quo
exposto satisfatoriamente os motivos de fato e de direito que o levaram a concluir pela responsabilidade penal da apelante pelos delitos de tráfico e organização criminosa, bem como os elementos que ensejaram o incremento das reprimendas, é evidente que houve que houve exclusão da tese defensiva, com devido enfrentamento das questões essenciais à resolução da controvérsia penal.

Nesse sentido:

“1 - A exposição, mesmo que sucinta, dos motivos fáticos e das provas que autorizaram a condenação do agente, é suficiente para atestar a regularidade formal da sentença condenatória e afastar a alegação de infringência ao art. 93, IX da CF
;
os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo, suficiente que exponham os fundamentos que embasam sua decisão, como ocorreu na espécie, com evidente exclusão da tese defensiva”
.
(TJ-MT - APR: 0000544-64.2018.811.0037 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020).

Sendo assim, eventual
error in judicando
ou discordância da defesa quanto à valoração da prova não implica falta de fundamentação e sim confunde-se com o mérito recursal, no que tange às pretensões de reforma do édito condenatório e de redução da reprimenda imposta.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, em data não especificada, mas sabidamente até o dia 07/08/2020, em Sinop/MT, as rés
CRISTIANE SILVA DA COSTA
, vulgo
“Cris”
,
“Arlequina”
ou
“Belluti”
, e
VANESSA PEREIRA DOS SANTOS
, juntamente com outras pessoas até então não identificadas, integraram pessoalmente organização criminosa armada, de maneira ordenada, com divisão de tarefas e com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos (
FATO 01
).

Outrossim, depreende-se da exordial acusatória que, no dia 07/08/2020, por volta das 22h10min, em um bar localizado na Rua 03, bairro Jardim Boa Esperança, esquina com a Rua Paulo Pan, em Sinop/MT, bem como em uma quitinete situada em frente ao aludido bar, as acusadas
CRISTIANE SILVA DA COSTA
, vulgo
“Cris”
,
“Arlequina”
ou
“Belluti”
, e
VANESSA PEREIRA DOS SANTOS
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,

guardaram e tinham em depósito 34 (trinta e quatro) porções de substância entorpecente do tipo cocaína, com massa total de 34g (trinta e quatro gramas), para fins de comercialização
(FATO 02
).

Segundo a proposição ministerial, em 07/08/2020, policiais militares receberam informações, via 190, no sentido de que o estabelecimento comercial mencionado acima funcionava como um ponto de venda de drogas e que a proprietária do bar armazenava entorpecentes em sua quitinete, após o que uma equipe se deslocou até o endereço informado, onde os agentes estatais visualizaram
CRISTIANE
jogar 03 (três) porções de pasta-base de cocaína embaixo do balcão do bar.

Ato contínuo, de acordo com o
Parquet
, os policiais efetuaram a abordagem e, em buscas pelo local, localizaram as 03 (três) porções que haviam sido dispensadas por
CRISTIANE
, além de dinheiro trocado e outras 23 (vinte e três) porções da mesma substância, já embaladas e prontas para a venda.

A peça incoativa narra que, desta feita, os militares confrontaram a dona do bar,
VANESSA
, a respeito dos narcóticos e esta admitiu que guardava mais drogas em sua quitinete, em frente ao bar, na qual os policiais encontraram outras 08 (oito) poções de pasta-base de cocaína, R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, 01 (uma) balança de precisão e envelopes para depósito do lucro ilícito em conta bancária do Comando Vermelho.

Diante destes fatos, a rés foram
denunciadas
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na prolação de sentença que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal e as
condenou
pela prática dos delitos de
tráfico de drogas majorado
e
organização criminosa
(art. 33 c/c art. 40, III, da Lei n.o 11.343/06 e art. 2.o da Lei n.o 12.850/13), contexto em que tanto as defesas quanto o Ministério Público exsurgem inconformados perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito:

1.

Do delito de tráfico de drogas
(Recursos das DEFESAS):

A
materialidade
da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 316829386 - Pág. 23/28); do auto de apreensão (ID 316829386 - Pág. 10); dos laudos de constatação preliminar e definitivo de substância entorpecente, ambos atestando que o material apreendido resultou positivo para cocaína (ID 316829386 - Pág. 30/31 e ID 316829861); do Laudo Pericial n.o 2.10.2022.49130-01, pertinente à extração dos dados armazenados no aparelho celular apreendido (ID 316829907 - Pág. 4/12); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora as apelantes não tenham sido surpreendidas enquanto praticavam efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que se
tenham em depósito
ou
guardem
narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. TJMT, através do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07. O delito de tráfico de drogas,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,
consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar as rés
CRISTIANE SILVA DA COSTA
e
VANESSA PEREIRA DOS SANTOS
no delito de
narcotráfico
, impondo-se assim
ratificar
suas condenações
, pois, além de serem flagradas enquanto
guardavam
e
tinham em depósito
drogas proscritas, restou amplamente demonstrada a
destinação comercial
das substâncias, não havendo assim o que se falar em absolvição ou em desclassificação da conduta.

Com efeito, ao prestar depoimento em juízo, o policial militar
Adriano Cesar Muniz Martins
declarou que a ocorrência
sub judice
se deu em agosto de 2020, no bairro Boa Esperança, em Sinop/MT. Recordou-se de que a guarnição recebeu um chamado via 190, canal pelo qual já eram comuns denúncias de tráfico de entorpecentes naquela localidade, especificamente no estabelecimento comercial denominado “Bar da 3”, situado na Rua Paulo Pan. Esclareceu que as informações indicavam a prática do crime por parte de
VANESSA
e
CRISTIANE
, sendo esta última conhecida na época pelo vulgo
“Arlequina”
.

Relatou que a denúncia apontava que a comercialização de drogas ocorria no referido bar, mas que uma quantidade maior de entorpecentes ficava guardada em uma quitinete localizada logo em frente ao estabelecimento, onde
VANESSA
residia.

Segundo o depoente, ao chegarem ao local para averiguação, um dos integrantes da equipe, qual seja, o Sargento
Andrade
, visualizou o exato momento em que
a acusada CRISTIANE (“Arlequina”) dispensou algo no chão, atrás do balcão
. Ao se aproximarem, os policiais
confirmaram tratar-se de porções de pasta-base de cocaína
.

Informou que, em busca minuciosa realizada na parte interna do balcão do bar, foi localizada
uma quantidade expressiva de entorpecentes, totalizando mais de 20 porções de pasta-base, além de valores em dinheiro trocado
. Afirmou que
VANESSA
era a responsável por administrar o bar e que
CRISTIANE
trabalhava para ela. Salientou que
o estabelecimento comercial funcionava como uma fachada e que o “forte” do local era a venda de drogas para usuários de pasta-base
.

Outrossim, a testemunha disse que, em diligências continuadas, acompanhou a busca na residência de
VANESSA
, situada na quitinete em frente ao bar, após indicação da própria acusada. No local, foram
apreendidas mais 07 (sete) ou 08 (oito) porções de entorpecente, 01 (uma) balança de precisão e outra quantia em espécie
.

Questionado sobre o envolvimento das rés com organizações criminosas, o declarante explicou que, na região de Sinop,
as bocas de fumo funcionam como “lojinhas” cadastradas ao Comando Vermelho
, mediante o
pagamento de uma taxa periódica de aproximadamente R$ 100,00
(cem reais). Asseverou que, conforme as informações de inteligência da época,
tanto VANESSA quanto CRISTIANE atuavam como “lojistas” da facção criminosa
, recebendo e revendendo o entorpecente por valores tabelados pela facção.

No mesmo diapasão, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva
declarou que o local dos fatos é um ponto recorrente de ocorrências de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

Esclareceu que, na data do ocorrido, a guarnição recebeu uma
denúncia via Copom sobre a venda de drogas no “Bar da 3”
, localizado no cruzamento da Rua Paulo Pan com a Rua 3. Relatou que já havia participado de diversas prisões naquele estabelecimento, observando que, frequentemente, apenas o locatário do ponto era substituído após as detenções, mantendo-se a atividade ilícita.

A testemunha afirmou que, ao desembarcar da viatura,
visualizou o momento em que a acusada CRISTIANE dispensou objetos ao solo
. Ao se aproximar do balcão onde ela se encontrava,
verificou que se tratava de porções de pasta-base
. Em busca no interior do balcão,
localizou mais de 20 (vinte) porções da mesma substância, além de dinheiro trocado
.

Questionada se era a proprietária do local,
CRISTIANE
negou e indicou como responsável a ré
VANESSA
, que residia em uma quitinete em frente ao bar. O depoente informou que a equipe conversou com
VANESSA
sobre a denúncia e a localização das drogas no estabelecimento, ressaltando que, na ocasião,
VANESSA confessou a propriedade dos entorpecentes e admitiu que havia mais porções em seu domicílio
.

O declarante relatou que, enquanto permaneceu realizando buscas no bar, o restante da equipe acompanhou
VANESSA
até a quitinete,
onde foram encontradas mais porções de droga
. Por fim, asseverou que
CRISTIANE confirmou que realizava a venda das substâncias para VANESSA
.

Como se vê, os depoimentos dos policiais militares
Adriano Cesar Muniz Martins
e
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva
apresentam elementos robustos de
materialidade
e
autoria
do narcotráfico.

A
materialidade
restou demonstrada pela apreensão de dezenas de porções de pasta-base de cocaína no estabelecimento comercial vinculado às rés, além de outras tantas porções encontradas na residência anexa, acompanhadas de balança de precisão e dinheiro trocado. Quanto à
autoria
, as testemunhas foram categóricas ao descreverem tentativa de descarte da droga pela ré
CRISTIANE
no momento da abordagem e a admissão de
VANESSA
sobre a existência de mais substâncias em sua casa.

A narrativa dos policiais estabelece uma dinâmica clara de funcionamento do tráfico sob o comando de uma organização criminosa (Comando Vermelho), caracterizando o bar como fachada para a “lojinha” de entorpecentes, sem que exista qualquer contradição interna ou incoerência nos testemunhos judicializados.

Por oportuno,
urge destacar que
o fato de as testemunhas consistirem nos policiais militares que diligenciaram nas prisões em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, especialmente quando inexiste indicativo de animosidade prévia ou tendenciosidade dos agentes estatais em relação às rés e quando os testemunhos forem harmônicos e consentâneos com as demais provas, como se dá na hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe justamente que
“Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Outrossim, os policiais militares
Adriano
e
Wanderley
discorreram em juízo sobre o que vivenciaram
diretamente
e sobre o que experienciaram
em primeira mão
, no exercício de seu múnus público, já que flagraram o exato momento em que as acusadas guardavam e tinham em depósito drogas ilícitas para comercialização.

É dizer, trata-se de
testemunhas diretas da prática delitiva
, não havendo o que se falar em meros depoimentos indiretos ou
hearsay testimonies
, ao contrário do que sugerem as razões recursais da apelante
VANESSA
.

Mesmo que assim não fosse, os depoimentos dos policiais
não constituem o único espeque da condenação
,
coadunando com os demais elementos probatórios
, a exemplo da prova técnica consistente nos dados extraídos do celular apreendido, o qual era compartilhado por
VANESSA
e
CRISTIANE
e instrumentalizado para a mercancia ilícita.

Com efeito, depreende-se das mensagens que, em diversas ocasiões, as recorrentes negociam e expõem à venda drogas ilícitas, a exemplo da conversa em que um usuário interpela
VANESSA
via
WhatsApp
e indaga se ela
“Tá nativa do Beck?”
e se
“Tem 50 de Beck aí”
, ou seja, pergunta se a acusada possuía maconha para vender (ID 316829992 - Pág. 8).

Em idêntica toada, notam-se diálogos em que
CRISTIANE
pede a
VANESSA
os dados de sua conta bancária, para que o
“povo”
envie
“um rex”
, isto é, para que usuários encaminhem dinheiro oriundo do comércio malsão (ID 316829992 - Pág. 9), o que incute
certeza insofismável de intuito lucrativo da atividade ilícita
.

Dentre os dados extraídos do celular, percebe-se ainda um
vídeo
, enviado por
VANESSA
, em que ela filma um tablete de substância análoga à maconha e ostenta a terceiros a droga que teria “resgatado” (ID 316829992 - Pág. 9).

Portanto, não há dúvida quanto ao delito de tráfico de drogas praticado pelas acusadas, devendo assim ser
mantida a condenação
de ambas
, como incursas nas penas cominadas ao delito do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

Em relação aos pedidos de
desclassificação da conduta
para crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, Lei n.o 11.343/06), as pretensões defensivas
desmerecem melhor sorte
.

Como é cediço,
o

art. 28, § 2.o, da Lei n.o 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente

– e, por conseguinte, a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio – deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Na hipótese, o termo de apreensão e o laudo pericial preliminar revelam que a prisão das acusadas redundou no confisco de
34g (trinta e quatro gramas) de cocaína
, quantidade que, embora não seja inexpressiva, tampouco pode ser tachada de vultosa.

Conquanto o caso não trate de quantidade elevada,
as demais peculiaridades do caso concreto não deixam dúvida quanto ao desiderato mercantil do entorpecente confiscado em poder das rés
.

Primeiramente, porque as substâncias apreendidas encontravam-se
fracionadas em dezenas de porções e embaladas em invólucros individuais
, ou seja,
prontas para venda
, bem como
acompanhadas de balança de precisão
, petrecho comumente utilizado por traficantes para pesagem e preparo da droga, de modo que a
forma de acondicionamento indica comercialização
.

Em segundo lugar, porque os policiais ouvidos
em juízo
foram categóricos ao esclarecer que a abordagem decorreu de notícia repassada via COPOM, que
informava que duas mulheres realizavam o narcotráfico
, no estabelecimento comercial denominado “Bar da 3”, tendo as testemunhas dito ainda que
o local em questão já era conhecido no meio policial, justamente por funcionar como ponto de traficância
(“boca de fumo”), no qual a mercancia ilícita prosseguia, a despeito das prisões dos locatários anteriores.

Terceiro, porque, como dito, os
dados extraídos do celular apreendido confirmam a tráfico
, sendo possível inferir das conversas que: ora
VANESSA
negocia entorpecentes diretamente com usuários que a procuram em busca de drogas; ora
CRISTIANE
realiza a intermediação da compra, repassando o dinheiro obtido com a venda ilícita (
“rex”
) para a conta bancária de
VANESSA
.

Em quarto lugar, porque
eventual condição de usuárias não elide a possibilidade de que as acusadas figurem como autoras do crime de tráfico
, conforme entendimento materializado por este TJMT no
Enunciado n.o 03
da Turma de Câmaras Criminais,
in verbis
:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Diante de todas essas particularidades, não me resta qualquer dúvida de que as apelantes
vendiam

substâncias entorpecentes no “Bar da 3” e que, na data fatídica,
tinham em depósito
e
guardavam

narcóticos com
desiderato mercantil
, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para porte ou posse de drogas para consumo pessoal.

Ante o exposto,
mantém-se as condenações
por
tráfico
de drogas.

2.

Do delito de organização criminosa
(Recursos das DEFESAS):

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência.

A estrutura organizacional do grupo infrator equipara-se a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a lograr vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, de estipular parâmetros de subsunção e de classificá-la de acordo com as suas elementares, a já mencionada
Lei n.o 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.o
, o delito consistente em
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e estável de pessoas voltada ao desiderato iníquo; classificando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio eleito pelo agente, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

No caso, a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do
boletim de ocorrência (ID 316829386 - Pág. 23/28); do Laudo Pericial n.o 2.10.2022.49130-01, pertinente à extração dos dados armazenados no aparelho celular apreendido (ID 316829907 - Pág. 4/12); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Outrossim, ainda quanto à
ocorrência material
do delito, pontue-se que não há dúvida
in casu
quanto à presença das elementares elencadas pelo art. 1.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013, seja o número mínimo de integrantes, seja a gravidade dos crimes aspirados pelo grupo, pois
é de conhecimento geral a existência, no Estado de Mato Grosso, da organização criminosa autointitulada Comando Vermelho
, cujo número de membros supera sobremaneira a quantidade de 04 (quatro) indivíduos e cujos planos se voltam à prática de uma miríade de delitos diversos.

Dito de outra forma, é
induvidosa a
materialidade
do crime de organização criminosa praticado pelos faccionados do Comando Vermelho, cuja estrutura hierárquica, divisão de tarefas, com poder de mando distribuído por lideranças, estatuto e disciplina rígida não só confirmam o seu caráter estrutural autônomo
, mas também lhe conferem capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de indivíduos fora e dentro do sistema prisional.

Tanto é que as Cortes Superiores há muito vêm caracterizando tal facção como
“notória”
, conforme se infere do precedente a seguir:

“2. Caso em que o acusado encontra-se submetido à
notória facção do crime organizado denominada ‘Comando Vermelho’
, comercializando maconha e cocaína, além de atuar e coordenar diversas empreitadas criminosas que aterrorizam a população local”
. (RHC n. 56.943/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 1/9/2015).

Além disso, a realidade atual
tampouco deixa espaço para dúvida quanto ao
elemento subjetivo específico
dos integrantes do aludido organismo infrator, isto é, sua especial vontade de obter vantagem de qualquer natureza,
notadamente o domínio e o monopólio da própria facção sobre a criminalidade nas regiões em que atua, tudo mediante a prática de delitos graves e violentos
.

Não por outra razão, aliás, os faccionados amiúde externam que a perseverança do Comando Vermelho em si, com hegemonia sobre a delinquência em seus territórios, traduz vantagem para os próprios membros individualmente, que se consideram parte de um todo e que crescem junto à medida que a facção se expande, tudo com a especial finalidade e dolo específico de que a “Família” (CV-MT) persista e avance, já que tal resultado inegavelmente beneficia e confere vantagem a seus membros, seja ela locupletamento patrimonial, ascensão nos quadros da facção, prestígio e renome no âmbito da delinquência etc.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a demonstrar que as apelantes
CRISTIANE SILVA DA COSTA
e
VANESSA PEREIRA DOS SANTOS
compunham a célula do Comando Vermelho atuante no município de Sinop, à época dos fatos.

Com efeito, quando foram ouvidos
em juízo
, os policiais militares
Adriano Cesar Muniz Martins
e
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva
relataram, de maneira unívoca, que
as acusadas atuavam como “lojistas” da facção criminosa Comando Vermelho
, exercendo a função de venda de entorpecentes no estabelecimento comercial denominado “Bar da Três”, caracterizado como ponto de distribuição de drogas.

Os policiais relataram, ainda, que toda “biqueira” era conhecida como
“lojinha”
e que, para vender drogas em Sinop, como faziam as rés, era necessário o
aval da facção
, para a qual as
varejistas pagavam mensalidade de R$ 100,00
(cem reais).

As testemunhas asseveraram que a revenda levada a efeito pelas acusadas ocorria conforme
preços tabelados pela própria organização criminosa
e que, à época dos fatos,
CRISTIANE
atendia pelo vulgo (pseudônimo de faccionada) de
“Arlequina”
.

Além da prova oral judicializada, o pertencimento de ambas as apelantes ao
Comando Vermelho
pode ser inferido dos dados extraídos do celular apreendido, revelando a participação tanto de
CRISTIANE
(55 66 96893843) quanto de
VANESSA
(55 66 99516155) em
grupo de
WhatsApp
vinculado ao referido organismo infrator
.

É possível notar que o ambiente virtual integrado pelas rés (grupo de
WhatsApp
) era
intitulado “Trem Barbie”
, em clara
alusão à organização Comando Vermelho
– comumente apelidada de “Trem Bala” por seus membros – e funcionava como verdadeiro canal em que os
participantes não só difundiam entorpecentes ilícitos, mas também exaltavam e faziam apologia à aludida facção
.

Aliás, nas
mensagens trocadas no grupo
, é possível notar que a recorrente
VANESSA
reage quando recebe a imagem de uma
bandeira vermelha
, simbolizando o Comando Vermelho, bem como responde quando um interlocutor se dirige a ela como
“Fml” ou “Família”
, isto é, vocativo empregado por faccionados para se referirem uns aos outros (ID 316829992 - Pág. 21/23).

Como se sabe, provas
de natureza cautelar e não repetíveis
, como é o caso dos dados telemáticos extraídos de celular e reduzidos a termo em relatórios policiais, inserem-se na ressalva do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal e, por si sós, prestam-se a fundamentar condenação criminal.

Nesse sentido:

“2.
Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP
, uma vez que questiona-se a utilização de

provas irrepetíveis
, sujeitas ao contraditório diferido, como
interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp
,

busca e apreensão na residência de corréu e interceptações telefônicas
constadas em relatórios de inteligência da polícia
,
sendo todas válidas para a condenação
do agravante por ambos os crimes”
. (AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Portanto, a presença desses dados constitui elemento mais do que suficiente para o fim de comprovação do envolvimento direto das recorrentes na organização criminosa, com divisão de tarefas, hierarquia e atuação coordenada.

O
fato de as apelantes participarem de grupo de
WhatsApp
destinada a membros do Comando Vermelho
, no âmbito do qual ocorre não só a traficância, mas verdadeira exortação da facção criminosa, somado às declarações judiciais das testemunhas, no sentido de que
ambas as recorrentes
eram
“lojistas” do Comando Vermelho
, responsáveis pela traficância no “Bar da 3”,
evidencia, de forma inequívoca, sua integração ao quadro organizacional do grêmio delinquente
.

A
divisão de tarefas entre as acusadas
restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares e pela extração de dados dos aparelhos celulares, que revelaram que
VANESSA
era responsável pelo ponto de venda e pelo depósito de drogas, enquanto
CRISTIANE
atuava diretamente na venda dos entorpecentes aos usuários.

A associação entre as acusadas foi demonstrada, ainda, pelo fato de ambas terem compartilhado o mesmo aparelho celular para a prática dos ilícitos, bem como pelo diálogo em que
CRISTIANE
solicitou a
VANESSA
uma conta bancária para receber valores provenientes do tráfico e, na sequência, a segunda envia à primeira foto de um cartão de crédito, contendo os dados bancários, para recebimento do
“rex”
(ID 316829992 - Pág. 9).

O objetivo de obter vantagem econômica mediante a prática de infrações penais (
elemento subjetivo do tipo
) restou evidenciado pela apreensão de dinheiro trocado (R$ 287,00 no bar e R$ 500,00 na quitinete), pela apreensão de envelopes destinados à realização de depósitos bancários vinculados à organização criminosa (ID 316829386 - Pág. 34) e, sobretudo, pelos depoimentos judiciais dos policiais militares e pelos diálogos extraídos do aparelho celular, que revelaram tratativas sobre a venda de entorpecentes e o recebimento de valores provenientes do tráfico, no interesse do CV-MT.

Portanto,
ratificam-se as condenações
pelo delito de
organização criminosa
.

3.

Das penas-base
(Recursos do MINISTÉRIO PÚBLICO e das DEFESAS):

As defesas das rés buscam a
redução das penas-base
do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei n.o 11.343/2006), sob o argumento de que a
NATUREZA DA DROGA, por si só, não bastaria para depreciar o vetor judicial do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006
, máxime quando evidenciada a
reduzida quantidade de entorpecente
.

Em outra vertente, o
Parquet
almeja o reconhecimento dos
MAUS ANTECEDENTES
da acusada
CRISTIANE
, com subsequente elevação da pena-base em ambos os delitos, sustentando que a acusada possui condenação pretérita nos autos n.o 0011345-71.2019.8.11.0015, pelo delito de tráfico de drogas,
ocorrido em
16/07/2019
, anteriormente, portanto, aos crimes apurados na presente ação penal (
07/08/2020
).

Com razão

as partes
.

O
art. 42 da Lei n.o 11.343/2006
estabelece que, na fixação das penas previstas nos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas, o juiz, atendido o disposto no artigo 59 do Código Penal, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a
NATUREZA E A QUANTIDADE
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Trata-se de circunstâncias judiciais específicas da Lei de Drogas, que devem ser valoradas com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. A
NATUREZA
da droga refere-se ao tipo de substância entorpecente apreendida e ao seu potencial lesivo à saúde pública. A
QUANTIDADE
da droga refere-se ao volume de narcóticos confiscados.

No caso, o juízo
a quo
exasperou a pena-base do delito de tráfico de drogas em 1/6 (um sexto), fundamentando o incremento na
NATUREZA
especialmente nociva da
cocaína
, substância de elevado poder viciante e deletério à saúde humana.

A fundamentação adotada pelo juízo
a quo

merece reparo
.

É certo que a cocaína é substância entorpecente de elevado potencial lesivo à saúde, caracterizada pelo alto poder viciante e por seus efeitos deletérios ao organismo humano. Contudo, a mera circunstância de a substância apreendida ser cocaína
não é suficiente, por si só, para justificar a exasperação da pena-base
, porquanto a natureza da droga já é elemento integrante do próprio tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

A valoração negativa da circunstância judicial da
NATUREZA
da droga somente se justifica quando a substância apreendida apresentar potencial lesivo significativamente superior ao de outras substâncias entorpecentes, ou quando houver circunstâncias específicas que evidenciem maior gravidade concreta da conduta. Não é o caso dos autos.

Ademais, a
QUANTIDADE
de droga apreendida (
34g de cocaína
) é
compatível com o grau de reprovabilidade inerente ao narcotráfico
, não evidenciando maior gravidade concreta da conduta que justifique a exasperação da pena-base.

A forma de acondicionamento (porções já embaladas e prontas para comercialização), a apreensão de balança de precisão e a apreensão de dinheiro trocado são circunstâncias que evidenciam a destinação mercantil da substância apreendida, mas não justificam, por si sós, a exasperação da pena-base em razão da
NATUREZA
da droga.

Destarte, entendo que a valoração negativa da circunstância judicial da
NATUREZA DA DROGA
, no caso concreto, não encontra fundamentação idônea, devendo ser
afastada
, conforme se exemplifica a partir dos seguintes precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

“3.
A exasperação da pena com base exclusiva na natureza da droga
, sem considerar que a quantidade apreendida de 4,50g de cocaína é pequena,
viola o princípio da proporcionalidade
.
A jurisprudência desta Corte entende que a majoração da pena deve considerar a quantidade e a natureza da droga de forma conjunta, especialmente quando a quantidade não é expressiva
. 4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, em situações de apreensão de pequena quantidade de drogas, não se justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal, salvo quando houver outros elementos que agravem a conduta.
5.
A sentença, ao valorar negativamente apenas a natureza da droga (cocaína) sem atentar para a pequena quantidade, não seguiu o entendimento dominante desta Corte, configurando-se ilegalidade a ser sanada
. (...)”
. (HC: 937263 MS 2024/0303275-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025).

“4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a pena-base não pode ser exasperada com base em elementos constitutivos do próprio crime, como a natureza da droga, salvo quando a quantidade e outros fatores extrapolarem o tipo penal
, o que não ocorre no presente caso.
5.
A exasperação da pena com base apenas na natureza da droga (cocaína) é insuficiente para justificar a elevação da pena-base além do mínimo legal
, conforme reiterados precedentes desta Corte. 6. No presente caso,
a quantidade de droga apreendida, embora não ínfima (37,75g), também não é expressiva a ponto de justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal
. 7. (...)”
. (HC: 864950 SP 2023/0392668-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024).

Logo,
dá-se parcial provimento aos apelos defensivos
, tão somente para afastar a valoração negativa da
NATUREZA DA DROGA
, com subsequentes reflexos sobre as penas-base.

Quanto ao pleito ministerial de negativação dos
ANTECEDENTES
da acusada
CRISTIANE SILVA DA COSTA
, razão assiste ao
Parquet
.

A condenação definitiva proferida contra a ré
CRISTIANE
na ação penal n.o 0011345-71.2019.8.11.0015, embora se refira a crime praticado em
16/07/2019
(portanto, anterior aos delitos ora em apreço),
só transitou em julgado no dia
17/10/2024
, conforme se depreende do Processo Executivo de Penal n.o 2001044-55.2024.8.11.0015 (Sistema SEEU).

Portanto, considerando que o trânsito em julgado da condenação por crime anterior apenas se aperfeiçoou
após

os fatos
sub judice
, tem-se que o
juízo
a quo

incorreu em equívoco
ao instrumentalizá-la para aferir a
reincidência
da agente, devendo referida condenação servir como
MAUS ANTECEDENTES
, tal qual pleiteia o
Parquet
.

Nesse sentido orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“1. É pacífica a jurisprudência nesta Corte de Justiça que a
condenação por
crime anterior à prática delitiva
,
com trânsito em julgado posterior
à data do crime sob apuração,
malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente
”
. (AgRg no HC n. 913.019/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024).

Destarte, acolho a pretensão ministerial para reconhecer os
MAUS ANTECEDENTES
da ré
CRISTIANE SILVA DA COSTA
, com consequente
decote da agravante da reincidência
.

4.

Da majorante relacionada ao emprego de arma de fogo, no delito de organização criminosa
(Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO):

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
pugna pela reforma da sentença, para reconhecimento da majorante prevista no § 2.o do artigo 2.o da Lei no 12.850/2013, que estabelece o aumento de pena de até a metade quando, na atuação da organização criminosa, houver
emprego de arma de fogo
.

Sustenta o
Parquet
que restou comprovado nos autos que a organização criminosa Comando Vermelho utiliza armamento bélico em suas atividades ilícitas, conforme demonstrado pela extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, que revelou a
participação das acusadas em grupo de aplicativo de mensagens (
WhatsApp
), no qual foram compartilhadas imagens de armas de fogo
.

Argumenta que a majorante prevista no § 2o do artigo 2o da Lei no 12.850/2013 possui
natureza objetiva
, sendo desnecessária a apreensão ou perícia da arma de fogo, bastando a demonstração do emprego de armamento bélico pela organização criminosa, ainda que as acusadas não tenham sido presas com armamento ou não o tenham utilizado diretamente na prática de delitos.

A pretensão ministerial deve ser
desprovida
.

A causa de aumento prevista no § 2.o do artigo 2.o da Lei no 12.850/2013 exige, para sua incidência, a demonstração concreta de que, na atuação da organização criminosa, houve emprego de arma de fogo. Não basta, para a configuração da majorante, a mera demonstração de que a organização criminosa, de forma genérica, utiliza armamento bélico em suas atividades ilícitas.

É necessário que se demonstre, de forma concreta e individualizada, que as acusadas, no contexto específico de sua atuação na organização criminosa, empregaram ou tiveram acesso a armas de fogo.

No caso concreto, os
policiais ouvidos em juízo

nada disseram
a respeito do emprego de arma de fogo na atuação das rés, enquanto faccionadas.

Por outro lado, os
dados telemáticos extraídos do celular
revelaram a participação das acusadas em grupos de
WhatsApp
vinculados ao Comando Vermelho, nos quais foram
compartilhadas imagens de armas de fogo
.

Contudo, as imagens de armas de fogo foram
compartilhadas por outros integrantes da facção
(ID 316829992 - Pág. 22), não havendo qualquer elemento probatório que demonstre que as acusadas
CRISTIANE SILVA DA COSTA
e
VANESSA PEREIRA DOS SANTOS
, especificamente, tenham empregado ou sequer tido acesso a armas de fogo, no contexto de sua atuação na facção criminosa.

Pelo contrário, como dito, as provas revelam que as acusadas
concorriam para o delito de organização criminosa na função de “lojistas” do Comando Vermelho
, ou seja, mediante a difusão ilícita de entorpecentes no interesse da organização,
sem qualquer notícia de que empregassem arma de fogo ou qualquer outro artefato bélico em suas atividades ilícitas
.

Nesse cenário probatório, entendo que seja demasiadamente temerário aplicar a majorante do art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013 em desfavor das acusadas.

Embora as provas atestem que as apeladas integravam o Comando Vermelho, e
não obstante seja notório que segmentos da aludida facção empregam arma de fogo em parte das suas atividades criminosas
(como homicídios, torturas, roubos etc.), no caso concreto, as provas arrecadadas ao feito convergem no sentido de que
tal não era a situação das recorridas
, as quais se encarregavam da
função de “lojistas” e revendedoras de drogas em um bar local, sem uso ou contato físico com armamentos
.

Ademais, não há notícia de que, após o envio do vídeo da arma de fogo no grupo de faccionados, pelo integrante identificado como
“Amigo”
, as apelantes
VANESSA
ou
CRISTIANE
tenham interagido ou de alguma outra forma aderido ao planejamento ou execução de eventual prática delitiva com emprego daquele artefato bélico.

É certo que a jurisprudência pátria tem reconhecido a desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, admitindo a demonstração do emprego de armamento bélico por outros meios de prova, tais como depoimentos de testemunhas, vítimas ou agentes estatais.

Contudo, mesmo nesses casos, exige-se a
demonstração concreta de que o acusado, no contexto específico de sua atuação na organização criminosa, empregou ou teve acesso a armas de fogo
ou concorreu de qualquer modo para atividade da facção em que o armento foi empregado, com ciência prévia deste emprego.

Em suma, a aplicação da majorante prevista no § 2.o do artigo 2.o da Lei no 12.850/2013, com base apenas na circunstância de que a organização criminosa Comando Vermelho, de forma genérica, utiliza armamento em algumas de suas atividades ilícitas, implicaria em responsabilização penal objetiva, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. A responsabilidade penal é pessoal e intransferível, devendo ser demonstrada, de forma concreta e individualizada, a participação do acusado na conduta delitiva.

A propósito, colho a lição de
Guilherme Nucci
:

“(...) aumenta-se a pena de até metade, para o delito previsto no art. 2.o, caput, quando, ao atuar, a organização criminosa fizer emprego de arma de fogo (...). No campo da organização criminosa, somente tem cabimento a arma própria e, particularmente, a arma de fogo.
Em suma,
o integrante da organização criminosa deve utilizar, efetivamente, arma de fogo, para a prática de infrações penais, destinadas a auferir vantagem ilícita
. Da mesma forma que hoje prevalece no campo do roubo, não é preciso apreender a arma de fogo e periciá-la para que incida esta causa de aumento. (...).”
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro : Forense, 2014, p. 594).

Também neste sentido, trago precedentes deste e. TJMT:

“11.
Não havendo prova cabal de que os agentes empregaram arma de fogo para perpetrar as atividades ilícitas no interesse da facção criminosa, mostra-se necessário resolver a dúvida em prol dos acusados e afastar a majorante do art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013
”
. (N.U 1001558-06.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 06/06/2025).

“3. As provas coligidas confirmam a existência de organização criminosa estruturada com divisão de tarefas e permanência.
4. (...). 6.
Ausente comprovação do uso efetivo de arma de fogo no contexto da organização criminosa, afasta-se a incidência da causa de aumento do § 2o do art. 2o da Lei 12.850/2013
”
.

(N.U 1022773-91.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 10/03/2026).

Logo, não havendo elementos probatórios concretos que demonstrem que as acusadas
CRISTIANE SILVA DA COSTA
e
VANESSA PEREIRA DOS SANTOS
, especificamente, tenham empregado ou tido acesso a armas de fogo no contexto de sua atuação na organização criminosa, impõe-se
manter o afastamento da majorante
prevista no § 2o do artigo 2o da Lei no 12.850/2013.

5.

Da majorante do art. 40, III, da Lei n.o 11.343/06
(Recurso da DEFESA):

A i. defesa da apelante
VANESSA PEREIRA DOS SANTOS
almeja o
decote da causa de aumento
prevista no art. 40,
inciso III
, da Lei no 11.343/2006, sob o argumento de que, embora o tráfico tenha ocorrido em um bar, não foi demonstrado que o estabelecimento havia sido estruturado para a traficância habitual.

A pretensão
deve ser
rechaçada
.

In casu
, restou comprovado que as acusadas
praticavam o delito de tráfico de drogas no interior do estabelecimento comercial denominado “Bar da Três”
, utilizado como
fachada para a comercialização de entorpecentes
, consoante depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
Adriano Cesar Muniz Martins
e
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva
.

Os policiais disseram ainda que
o bar em questão era habitualmente utilizado pela facção criminosa para a traficância
, detalhando inclusive a alta rotatividade de locatários e a contínua substituição dos traficantes responsáveis pelo ponto de comercialização.

Ainda que assim não fosse,
não
seria o caso de afastar a causa de aumento, a qual detém
natureza objetiva
, bastando para a sua incidência que o tráfico tenha sido cometido nas dependências ou imediações dos estabelecimentos listados no art. 40, inc. III, da Lei n.o 11.343/2006,
não se exigindo que o autor do crime aspire vender a droga especificamente aos frequentadores do bar
.

Sobre o tema:

“7. A
majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 é de natureza objetiva, bastando que o delito tenha sido praticado nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos listados neste dispositivo
.
Não se exige, portanto, que o sujeito ativo do delito almeje, especificamente, vender a droga aos frequentadores da instituição
. 8. (...)”
. (AgRg no AREsp: 2322113 MG 2023/0093602-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Semelhante é o posicionamento deste TJMT,
mutatis mutandis
:

“
Mantém-se a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, por ter sido o tráfico realizado nas imediações de estabelecimento
de ensino, sendo de
natureza objetiva e prescindindo de demonstração de efetivo prejuízo
a alunos”
.

(N.U 1001303-92.2024.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 10/12/2025).

Ante o exposto,
conserva-se
a incidência da
majorante
do art. 40,
III
, da Lei n.o 11.343/2006.

6.

Da minorante do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06
(Recurso das DEFESAS):

Como é cediço,
a incidência da
minorante
comumente denominada de
“tráfico privilegiado”
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Isto porque, a teleologia do redutor diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que as apelantes
não
fazem jus à aplicação do redutor
.

A uma
, porque a acusada
CRISTIANE SILVA DA COSTA
é portadora de
MAUS ANTECEDENTES
, possuindo em seu desfavor
condenação definitiva
proferida na ação penal n.o 0011345-71.2019.8.11.0015, em decorrência do crime de tráfico, perpetrado em
16/07/2019
, com
trânsito em julgado em 17/10/2024
, de modo que não preenche o requisito da primariedade e dos bons antecedentes.

A duas
, porque
AMBAS AS RÉS
foram
condenadas
pelo delito consistente em
INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
, em virtude das provas que atestam que
pertenciam ao Comando Vermelho
, à época dos fatos.

A
condenação concomitante
pelo
art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
está a ser mantida nesta instância
ad quem
, o que
impede o reconhecimento do tráfico privilegiado
, pois revela
dedicação a atividades delituosas e envolvimento com facção
, particularidades incompatíveis com o traficante “de primeira viagem”.

A propósito, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. (...). 4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a condenação da paciente, com base em provas consistentes, incluindo depoimentos de policiais e conversas obtidas via aplicativos de mensagens, que indicam sua vinculação a facção criminosa, além de seu envolvimento no tráfico de drogas. A pena-base foi devidamente fundamentada e
a aplicação do tráfico privilegiado foi afastada pela existência de condenação concomitante por organização criminosa, o que impede o benefício da redutora, conforme jurisprudência desta Corte
. 5. (...)”
. (AgRg no HC n. 774.034/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024).

Não destoa o entendimento deste TJMT:

“10.
A dedicação do agente a atividades delituosas e seu envolvimento com organização criminosa, evidenciadas a partir da sua condenação concomitante pelo delito do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013, obstam a aplicação da minorante de pena relacionada ao tráfico privilegiado
”.
(N.U 0000468-37.2020.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025).

Ante o exposto,
indefere-se
o reconhecimento do
privilégio
, no delito de tráfico (art. 33, §4.o, Lei n.o 11.343/2006).

7.

Materialização das novas reprimendas e providências finais
:

7.1.

CRISTIANE SILVA DA COSTA (TRÁFICO):

Na primeira fase da dosimetria, uma vez afastada a valoração negativa da
NATUREZA
da droga, remanesce o desvalor dos
ANTECEDENTES
da ré, conforme exposto no item 03 deste acórdão, razão pela qual elevo a sanção em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo, não incidem agravantes e atenuantes.

No terceiro estágio dosimétrico, não se aplicam minorantes. Por outro lado, mantém-se a incidência da
majorante
do art. 40,
III
, da Lei n.o 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), conforme operado pelo juízo
a quo
na sentença, resultando na
pena definitiva para o crime de tráfico em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mais pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multas
.

7.2.

CRISTIANE SILVA DA COSTA (ORCRIM):

Na primeira fase da dosimetria, avaliam-se negativamente os
ANTECEDENTES
da ré, conforme exposto no item 03 deste acórdão, razão pela qual elevo a pena-base em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato e fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa.

À míngua de atenuantes e agravantes ou de majorantes e minorantes, na segunda e terceira fases da dosimetria, estabeleço a
pena definitiva para o crime de organização criminosa em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mais pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

7.3.

CRISTIANE SILVA DA COSTA (concurso material):

À luz do art. 69 do CP,
cumulo
as reprimendas e encontro a
PENA
FINAL
e
DEFINITIVA
da ré

CRISTIANE SILVA DA COSTA
em
10 (DEZ) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
, mais pagamento de 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa.

Mantém-se inalterado o
regime inicial
FECHADO
, ante o
quantum
de pena e os maus antecedentes da ré,
ex vi
do
art. 33, §2.o,
a
, §3.o, do CP
.

Indefiro
o pleito defensivo de
redução do valor dos dias-multa
, porquanto
já foi estabelecido na mínima fração legal
, nos moldes do art. 49, §1.o, do Código Penal e Enunciado n.o 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Inviável
a substituição da pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
, pois a providência esbarra nos óbices do art. 44, I e III, do CP.

7.4.

VANESSA PEREIRA DOS SANTOS (TRÁFICO):

Na primeira fase da dosimetria, uma vez afastada a valoração negativa da
NATUREZA
da droga, não remanescem circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual estipulo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo, não incidem agravantes e atenuantes.

No terceiro estágio dosimétrico, não se aplicam minorantes. Por outro lado, mantém-se a incidência da
majorante
do art. 40,
III
, da Lei n.o 11.343/2006, conforme exposto no item 05 deste acórdão, conservando-se a respectiva fração no patamar de 1/6 (um sexto), conforme operado pelo juízo
a quo
na sentença, resultando na
pena definitiva para o crime de tráfico em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, mais pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

7.5.

VANESSA PEREIRA DOS SANTOS (concurso material):

À luz do art. 69 do CP,
cumulo
a nova reprimenda imposta pelo delito de
tráfico de drogas
com a sanção decorrente do delito de
organização criminosa
(que não sofreu modificação nesta instância
ad quem
) e estabeleço a
PENA
FINAL
e
DEFINITIVA
da ré VANESSA PEREIRA DOS SANTOS
em
08 (OITO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO
, mais pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

Mantém-se inalterado o
regime inicial
FECHADO
, ante o
quantum
de pena,
ex vi
do
art. 33, §2.o,
a
, do CP
, sendo de se pontuar que a
detração
do período de prisão provisória
não daria azo ao abrandamento do modo prisional
.

Inviável
a substituição da pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
, pois a providência esbarra no óbice do art. 44, I, do CP.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal interposto pela ré
CRISTIANE SILVA DA COSTA
, e, n
a extensão do que foi admitido,
rejeito a preliminar
arguida pela defesa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
DEFESA
das rés
CRISTIANE SILVA DA COSTA
e
VANESSA PEREIRA DOS SANTOS
, apenas para reconhecer os
maus antecedentes
da acusada
CRISTIANE
e para afastar a valoração desfavorável da
natureza da droga
, respectivamente, tudo com os subsequentes reflexos sobre as penas basilares.

Por conseguinte,
reajusto
as
PENAS FINAIS
e
DEFINITIVAS
das acusadas para os seguintes patamares:

1. CRISTIANE SILVA DA COSTA:
10 (DEZ) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
, no regime inicial
FECHADO
, mais pagamento de 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

2.

VANESSA PEREIRA DOS SANTOS:
08 (OITO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO
, no regime inicial
FECHADO
, mais pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT na ação penal n.o 1012220-87.2020.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026